Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-24.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017846-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVILYN CRYS SILVA DE ARRUDA - CPF: 051.360.281-06 (RECORRENTE), ANDREA MELO ROMAO COMIM - CPF: 420.915.002-91 (ADVOGADO), CAROLINA ALVES DA SILVA - CPF: 703.298.361-88 (RECORRENTE), KAROLAINE LAIALE DA SILVA - CPF: 063.572.761-70 (RECORRENTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017846-24.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

Recorridos:
EVILYN CRYS SILVA DE ARRUDA, CAROLINA ALVES DA SILVA, KAROLAINE LAIALE DA SILVA e GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
26/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito
, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais.

5.

Recurso conhecido parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
as reclamadas, em responsabilidade solidária,
ressarcir as reclamantes o valor de R$ 4.994,01 (quatro mil e novecentos noventa e quatro reais e um centavo), de forma simples, atualizados pelo índice INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a contar da citação.

Ainda, para pagarem o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.

As recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pretendem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

As requerentes pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, destaco que as recorrentes argumentam que não podem ser responsabilizadas pelos danos suportados pelas consumidoras, pois atuaram apenas na comercialização de venda das passagens. Assim, pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PACOTE TURÍSTICO
.
ATRASO DE
VOO
. DANOS MATERIAIS AFASTADOS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA
. FALTA DE ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA AOS PASSAGEIROS CONFIGURANDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Ilegitimidade
passiva
afastada devido à autora ter comprovado a falta de assistência por parte da empresa que lhe forneceu o serviço de pacote de viagem. "Nesse ponto, tem legitimidade a requerida para responder por eventuais danos, já que comercializa o pacote turístico adquirido pela autora.
De acordo com o sistema do CDC, há solidariedade entre todos os intervenientes da cadeia de consumo. Assim, há responsabilidade da
CVC
, ainda que possa essa agir regressivamente, se assim entender conveniente, contra a TAM, pela parte referente atraso do vôo
. Terceira Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 71001569011) Restou comprovado que a má prestação dos serviços prestados pela ora recorrente, causaram à autora mais do que meros dissabores, caracterizando, portanto, a violação a direito de personalidade, passível de indenização por dano moral. Se força maior houve quanto à ocorrência dos atrasos e cancelamentos pela companhia aérea, tal não se verificou pela omissão na prestação de assistência aos passageiros. Havendo desrespeito a direito de personalidade, não só à tranqüilidade psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de higiene, alimentação, repouso etc. que não restaram atendidas pela omissão da recorrente, cabível a indenização por dano morais. Quantum indenizatório reduzido por estar em desconformidade com o entendimento destas Turmas Recursais para casos análogos. Diante deste fato, reduzo o valor da indenização para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Recurso Cível Nº 71002231116, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 17/09/2009) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VÔO DE FORMA UNILATERAL PELA INTERMEDIADORA DA COMPRA DA PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DOS VALORES COBRADOS PELA VIAGEM CANCELADA. REEMBOLSO DO DISPÊNDIO COM AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS INDEFERIDO; DEFERIDO, PORÉM O VALOR DA DIFERENÇA DO QUE PAGARAM A MAIS PELAS NOVAS PASSAGENS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
Embora a alegação da ré de que atuou como mera intermediadora da relação jurídica entre os autores e a companhia aérea, inarredável a legitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores
. Danos morais inalterados, porquanto o montante fixado na sentença recorrida está em consonância às peculiaridades da espécie. Reembolso pelo valor investido com a aquisição de novas passagens indeferido; deferido, porém o valor da diferença do que pagaram a mais pelas novas passagens. Repetição simples dos valores cobrados pela viagem cancelada. Precedente do STJ. Inversão dos encargos sucumbenciais diante do decaimento mínimo dos autores. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70071437453, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 29-06-2017.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passivas arguidas pelas recorrentes.

Pois bem.
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma no tocante ao dano moral arbitrado. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, a parte autora alega que adquiriu junto a empresa Requerida CVC a compra de um pacote turístico, no valor total de R$ 4.994,01, a ser realizado em 10/09/2020, contudo, devido a pandemia da COVID19 não houve a realização do voo, e até o momento a ré não restituiu os valores pagos.

A reclamada alega que não há dever de indenizar.

(..)

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber se houve inadimplemento contratual com o dano a ser ressarcido ou a hipótese de incidência de caso fortuito ou força maior e, também, se houve ofensa aos direitos da personalidade do autor.

A situação narrada pelas partes diz respeito ao reembolso dos valores gastos com pacote turístico no contexto da pandemia gerada pela Covid-19.

Registro que na situação da pandemia gerada pelo novo Corovírus (Covid-19), há peculiaridades para o caso, pois a Resolução n. Resolução n. 400 da ANAC não prevê expressamente a hipótese de cancelamento ou remarcação de voos por questões de saúde pública de maneira a isentar o consumidor de eventuais multas.

Para solucionar o impasse, o Governo Federal editou a Medida Provisória n. 925, publicada em 18/03/2020, que foi convertida na Lei n. 14.034, de 05/08/2020 e alterada pela Lei n. 14.174/2021.

As Leis 14.034/2020 e 14.174/2021, modificaram o prazo para as companhias aéreas reembolsarem os passageiros durante a pandemia e definiu algumas regras para cancelamentos e alterações das passagens com voos programados entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 , bem como a positivação do ônus que recairá, ou não, sobre o cancelamento e remarcação. Veja-se:

(...)

Pela narrativa autoral, o autor manifestou interesse no reembolso dos valores. Tratando-se de situação peculiar, não se pode atribuir aos consumidores eventuais ônus no que se refere às multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias.

Portanto, deve haver o reembolso integral dos valores despendidos pelo consumidor/passageiro, com a compra da passagem aérea, não sendo a hipótese de descontar a multa contratual, posto que não deu causa à desistência, a parte requerida fica desobrigada do fornecimento do serviço.

Registro que já transcorreu o prazo de 12 meses (a contar da data do pacote turístico) sem que a parte Requerida tenha realizado o estorno espontaneamente do valor integral, o que deveria ter sido feito até a data limite de 10/09/2021.

Em relação aos danos morais, conforme alega a autora, estaria consubstanciado na negativa administrativa da parte requerida em devolver os valores.

Inclusive, perdendo seu tempo útil na tentativa de resolução. Aliado ao fato, que se passaram mais de 12 meses sem que a parte Requerida tenha realizado o estorno dos valores de forma integral.

Em análise aos autos, restou evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, por isso deve haver compensação por dano moral aos autores como suportados. (...)”

Conforme apontado na sentença, os pacotes adquiridos pelas reclamantes foram cancelados em razão da Pandemia de Covi-19 e, embora tenha solicitado a remarcação ou o reembolso, não obtiveram sucesso, situação que configura falha na prestação do serviço.

Como é sabido, cabe as recorrentes comprovarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelas autoras ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade das consumidoras.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada autora, se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada reclamante, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, restou evidenciado o pagamento dos valores pelo pacote de viagem que não foi utilizado pelas autoras, portanto, é devida a restituição a título de danos materiais como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada reclamante. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024